Tribunal: STF
Processo: ARE 1334917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. POSSE TORNADA SEM EFEITO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA FORA DA ÁREA ESTABELECIDA PELO EDITAL. LEI Nº 11.350/2006.



    1. A DIVISÃO DO MUNICÍPIO EM ÁREAS OU MICRO-ÁREAS ATENDE AO COMANDO DA LEI Nº 11.350/06, QUE REGULAMENTOU O REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETEM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ESTABELECENDO EXPRESSAMENTE QUE UM DOS PRESSUPOSTOS PARA A ATIVIDADE SERIA A RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUASSEM.



    2. ATIVIDADE PRECÍPUA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE, EM SUA ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO, REALIZAR VISITAS DOMICILIARES ROTINEIRAS, CASA A CASA, PARA A BUSCA DE PESSOAS COM SINAIS OU SINTOMAS DE DOENÇAS AGUDAS OU CRÔNICAS, DE AGRAVOS OU DE EVENTOS DE IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE PÚBLICA E CONSEQUENTE ENCAMINHAMENTO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE REFERÊNCIA.



    3. A CANDIDATA SE INSCREVEU NO CERTAME NA ÁREA 6 - BAIRRO IPÊ/SANTA RITA, QUE SEGUNDO O ITEM 1.1.4 DO EDITAL Nº 025/2017, ABRANGE DETERMINADAS RUAS, SENDO QUE O NOVO ENDEREÇO DA IMPETRANTE, EMBORA LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA RITA, NÃO ESTÁ CONTEMPLADO NOS LIMITES TRAÇADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    4. O MANDADO DE SEGURANÇA É AÇÃO CÉLERE, CUJA PROVA DEVE SER PRÉ-CONSTITÍDA, CABENDO À DEMANDANTE A PROVA DE QUE TEVE SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS.



    5. CABIA À CERTAMISTA A COMPROVAÇÃO DE QUE A RUA QUE MORA ATUALMENTE É RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE NOME DE ALGUMA DAQUELAS CONSTANTES DO EDITAL, AS QUAIS LIMITAM A ATUAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO BAIRRO SANTA RITA, NÃO BASTANDO ALI RESIDIR, MAS, SIM, RESIDIR NO LIMITE DAS RUAS CONSTANTES DO EDITAL PARA O BAIRRO REFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, III e IV; 5º, caput e incisos II, XXXV e XXXVI; 37, inciso II; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente